Tribunal: TJDFT
Processo: 0003968-40.2017.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO PENAL. DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, INCISOS IV E IX. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RE 584.608. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA. SÚMULA 284. ADPF 496.
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo réu contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
2 – Fundamentação dissociada. Na forma da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. O Recurso Extraordinário teve seguimento negado com fundamento na decisão do STF de que é: “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). O agravante apresenta como fundamento tão somente o voto do STJ sobre a matéria, já superado, e formula o pedido de recebimento de Recurso Especial, quando o presente feito trata de Recurso Extraordinário.
3 – Ausência de Repercussão Geral. Ainda que as falhas processuais, pudessem ser convalidadas, sobre a constitucionalidade do delito de desacato, o STF já decidiu: “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1o; 5o, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.” (HC 141949, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018). Mais recentemente, no julgamento da ADPF 496 no sentido de que “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato" (Relator Ministro Roberto Barroso). Assim, ausente a repercussão geral, o agravo interno deve ser desprovido.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.